Tribunal: TJMT
Processo: 1007742-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE – SUPOSTO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – 2. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação do julgamento em razão de suposto argumento de autoridade e parcialidade do magistrado é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.
2. Pedido não examinado. Processo extinto sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007742-76.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ANDERSON CREMA GONCALVES - CPF: 051.365.681-27 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WHALLIF FELIPE LOPES DE CARVALHO - CPF: 045.406.491-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM SINTONIA COM O PARECER ORAL”.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO –
PEDIDO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE – SUPOSTO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – 2.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1.
O meio processual adequado para se analisar o pedido visando a anulação do julgamento em razão de suposto argumento de autoridade e parcialidade do magistrado é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

2. Pedido não examinado. Processo extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
sem pedido liminar, impetrado pelos advogados Leonardo Dornelles Sales, Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Victor Lima de Sousa, em favor de
Anderson Crema Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consta desta impetração que o paciente foi condenado, na sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada naquela comarca no dia 27 de fevereiro do corrente ano, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. n. 8.069/90), à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que foi decretada a sua prisão imediata para execução provisória da sentença condenatória.

Aduz o impetrante que
“durante o julgamento em Plenário do Júri no dia 27 de fevereiro de 2023, algumas normas foram claramente violadas, razão pela qual o Paciente foi condenado a pena acima exposta”
.

Explana que “
o Magistrado, ao afirmar, pouco antes da votação, em voz alta e voltado para os jurados, que existem provas da participação em organização criminosa,
influenciou os julgadores leigos
e pôs uma pá de cal na retórica da defesa, enviesando o julgamento e nulificando-o”;
acrescentando, outrossim, que
“[...] logo após a leitura dessa decisão, ainda antes do início da votação,
a defesa pediu para constar em ata a nulidade
, tendo o Magistrado
negado
esse pedido da defesa
[...]”
.
Destacamos

Sustenta que a autoridade judiciária impediu a defesa do paciente de exibir os antecedentes criminais da vítima em sessão plenária e emitiu opinião pessoal a respeito de necessidade de aditamento da denúncia.

Salienta que, assim procedendo, o magistrado violou o dever de imparcialidade, pois
“influenciou negativamente os jurados”
com argumento de autoridade, razão pela qual há constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Com base nessas razões, requereu a concessão da ordem,
“para reconhecer o constrangimento ilegal descrito, tornando nulo o julgamento e determinando a realização de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri”
.

Solicitadas as informações de estilo, o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT encaminhou o expediente encontradiço no ID 164108185, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Na manifestação que é vista no ID 166613312, o órgão de cúpula do Ministério Público pugnou pela requisição de informações ao
Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis
, tendo em vista que o julgamento ocorreu na referida comarca, em razão de um pedido de desaforamento. Pleito esse que foi acolhido por este relator (ID 167640699).

Ao prestar os informes, a autoridade judiciaria da Comarca de Rondonópolis encaminhou o expediente que se vê no ID
168221164
, no qual fez um resumo da sessão de julgamento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer oral proferido na sessão de julgamento, opina pelo não conhecimento do presente
writ
, por inadequação da via eleita. E, caso superada a preliminar, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Fiz a análise do processo e conclui de forma divergente do que consta no parecer lançado nos autos.

Portanto, a partir desse momento, farei uma breve menção aos fatos e concluir de uma forma diversa do que consta no parecer escrito.

Cuida-se de
Habeas Corpus
que visa a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, ao argumento de que ocorreram várias nulidades durante a sessão de julgamento.

Durante o julgamento, os jurados concluíram pela condenação. Sobreveio a sentença condenatória pelo júri e a defesa valeu-se do presente
Habeas Corpus
para anular o julgamento, enquanto a nosso ver, deveria valer-se do Recurso de Apelação, que é o recurso próprio e que inclusive é o recurso que já foi interposto e consta da ata da sessão de julgamento que já foi recorrido pelas vias ordinárias.

O artigo 593, inciso III, letra “a” do CPP menciona que cabe o Recurso de Apelação quando ocorrer nulidades posteriores à pronúncia, o que é o alegado pela defesa.

Logo, o recurso cabível seria o Recurso de Apelação, inclusive, como mencionei, consta na ata que foi interposto recurso pelo paciente.

É sabido que, excepcionalmente, admite-se o
Habeas Corpus
como substituto do recurso ordinário, porém, quando houver uma flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e que essa ilegalidade possa ser identificada de plano.

Dessa forma, entendemos que o
Habeas Corpus
não seria cabível aqui porque estaríamos admitindo na hipótese dois recursos. Primeiro, o
Habeas Corpus
para uma primeira tentativa, e, concomitantemente, em seguida, com a subida do Recurso de Apelação um novo julgamento, com o recurso apropriado.

Dessa forma, preliminarmente, manifesto pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
em razão da existência de um recurso apropriado, que inclusive, consta expressamente na lei.

Prosseguindo, há ainda mais argumentações de matérias mais direcionadas ao mérito que também não deveriam ser apreciadas neste
Habeas Corpus
.

De qualquer modo, alegam os impetrantes, a violação do princípio da correlação tendo em vista que a pronúncia não delimitou e muito menos descreveu qual teria sido a ação fática praticada pelo paciente que teria dificultado a defesa da vítima, muito menos qual teria sido o motivo para o cometimento do delito.

Logo, não poderia o juízo presidente não poderia quesitar as qualificadoras, em observância ao princípio da correlação.

Portanto, visa a defesa, a nulidade, mais uma vez, do julgamento em razão de quesitação de qualificadoras que não foram delineadas faticamente na denúncia e na pronúncia.

Entendemos que não assiste razão ao impetrante porque houve um recurso da sentença de pronúncia e o tribunal manteve as qualificadoras.

Dessa forma, há obrigatoriedade de indagação aos jurados e, nesse caso, se não fossem indagadas, ensejaria nulidade processual.

O juiz presidente do Tribunal do júri não violou o princípio da correlação, observou o atigo 482, parágrafo único do CPP, que dispõe:

Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes”.

Portanto, foi exatamente o que fez o juiz presidente do júri, não havendo falar em nulidade da quesitação proposta aos jurados.

Quanto à suposta imparcialidade do juiz, primeiro devemos lembrar que no Tribunal do júri quem julga são os jurados e não o juíz presidente, este apenas conduz o julgamento e profere a sentença, aplicando o resultado do julgamento e fazendo a dosimetria da pena, em caso de condenação.

A suposta influência do juiz presidente sobre o
animus judicandi
dos jurados é mera especulação. Temos que entender que esse fato realmente ocorreu, mas em um contexto fático da exposição do juiz porque ele estava decidindo uma questão de ordem levantada pela defesa.

Ao mencionar que o Ministério Público deveria ter aditado a denúncia para incluir crimes de organização criminosa, o fez influenciado, de certa forma, pela própria decisão lançada no desaforamento do processo de Juscimeira para Rondonópolis.

Desse modo, entendemos que não há influência na decisão dos jurados.

A presunção da impetração é deduzida como algo provável, com base em evidências incompletas, hipótese, suposição, conjectura. Portanto, sem prova concludente de que tenha havido parcialidade dos jurados ou que esses tenham sido influenciados pelo presidente, de modo a prejudicar a defesa, não há espaço para nulidade do julgamento.

Portanto,
retifico o parecer escrito
, primeiro para não conhecer do
Habeas Corpus
, em razão da existência de recurso apropriado, inclusive com maior elasticidade e análise, na forma do artigo 593, II, “a” do CPP.

E, evidentemente, caso conhecido o
Habeas Corpus
, pelos argumentos já expendidos pugno pela denegação da ordem, por entender pela ausência de nulidade.

É o parecer oral.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, OAB MT26452-O.

V O T O (PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
EXTINÇÃO DESTE PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

A preliminar merece acolhimento.

Isso porque a
tese de nulidade sob o argumento de que o juiz que presidiu a sessão de julgamento do Tribunal do Júri violou o dever da imparcialidade e
influenciou negativamente os jurados

com argumento de autoridade ao afirmar em plenário que “
existem provas da participação
[do paciente]
em organização criminosa
”, não pode ser examinada por este órgão revisor, não só porque a suposta nulidade não ficou demonstrado na prova pre-constituída, como também porque demanda uma ampla e aprofunda incurso no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, o que é de todo inviável nos limites estreitos do habeas corpus.

Com efeito, acerca do tema, conforme se observa da ata da sessão de julgamento e das informações prestadas pela autoridade judiciária de Rondonópolis, o juiz presidente, de fato, emitiu opinião acerca da necessidade realização de
emendatio libelli
pelo prolator da sentença de pronúncia, a fim de se fosse incluído o tipo penal de pertencimento à organização criminosa em desfavor do paciente. No entanto, não ficou demonstrado neste
writ
que o juiz que presidia a sessão do júri externou essa opinião aos jurados antes da votação dos quesitos, tampouco que tal fato influenciou o ânimo destes, notadamente porque a manifestação do magistrado foi consignada na ata de julgamento, documento que, sabidamente, não é acessível aos juízes leigos.

Não bastasse isso,
considerando que já foi prolatada sentença condenatória, o meio processual adequado para se analisar a irresignação defensiva, nesta instância revisora, é o recurso de apelação criminal, que é a via de impugnação de maior amplitude probatória e que garante às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, a jurisprudência atual, caminha no sentido de que o cabimento do habeas corpus

deve ser restrito às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando, por conseguinte, a sua utilização como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal, tal como entendeu esta Corte de Justiça no julgado a seguir resumido:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADA AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALICERÇADO NO FATO DE QUE SUPOSTAMENTE EQUIVOCADA A REINCIDÊNCIA, EM TESE, UTILIZADA PARA JUSTIFICAR O REGIME MAIS GRAVOSO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE EMPREGO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE REVELA INDISCUTÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – HABEAS CORPUS EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais
. In casu, dependendo a aferição do alegado constrangimento ilegal da análise de circunstâncias fáticas e de matéria de Direito, de todo incompatível com o rito sumaríssimo do remédio heroico, que inadmite dilação probatória –, tem-se que o almejado abrandamento do regime prisional deve ser pleiteado na esfera própria, resultando, então, na extinção da ordem sem análise do mérito, por carência de condições da ação constitucional.
(TJMT, N.U 1010533-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.08.2019 e publicado no DJE de 05.09.2019)
Destacamos

Aliás, acerca do tema, a Edição n. 36 –HabeasCorpus, da Jurisprudência em Teses doSuperiorTribunal de Justiça, em seu item 1, dispõeda seguinte maneira:

1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vistada flagranteilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem dehabeascorpus
.

Destacamos

Diante do exposto, pelo fato de esta ação constitucional não se prestar ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório, a extinção deste processo é medida que se impõe.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça: por consequência, deixo de apreciar o pedido vertido

nesta ação mandamental proposta em favor de
Anderson Crema Gonçalves
,
julgando extinto
o presente processo sem resolução de mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Com isso vamos garantir maior possibilidade de análise dessa questão no Recurso de Apelação, porque se conhecermos e analisarmos em sede de
Habeas Corpus
não podemos fazer esse revolvimento probatório e praticamente faremos coisa julgada nessa questão, quando do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023